Tribunal: STF
Processo: AI 407782
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO EM 
   COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 5.810/94. SÚMULA STF 
   280.

1. 	O Tribunal a quo, interpretando legislação estadual 
   que trata da matéria, entendeu ser devida a incorporação de 
   gratificação de exercício de cargo em comissão prevista na 
   legislação estadual.
2. 	Para se concluir de forma diferente, 
   como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame da legislação 
   local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). 
   Precedentes.
3. 	Agravo regimental improvido.